Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Brasília/DF para a Comarca de São Bernardo do Campo/SP, em ação de execução de título extrajudicial. O juízo de origem entendeu que a escolha de foro em Brasília/DF foi aleatória, sem vínculo com o domicílio das partes ou local do fato gerador, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista nas duplicatas mercantis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante nas duplicatas mercantis e, por conseguinte, a possibilidade de o juízo declinar, de ofício, da competência territorial, ao argumento da escolha aleatória e da eleição de foro como cláusula abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando pactuada de forma aleatória, sem conexão objetiva com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.
4. O reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro pode ser feito de ofício pelo juízo, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
5. O foro de Brasília/DF, embora indicado como praça de pagamento nos títulos, não guarda pertinência com o domicílio da exequente (Goiânia/GO) ou da executada (São Bernardo do Campo/SP), configurando escolha aleatória.
6. A cláusula de eleição de foro, quando abusiva, compromete o princípio do juiz natural e o exercício da ampla defesa, razão pela qual não pode ser admitida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro é abusiva e ineficaz quando pactuada de forma aleatória, sem vinculação objetiva com os critérios legais de fixação da competência.
2. É admissível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, com declinação da competência territorial para o foro do domicílio do réu.
3. A fixação de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação não atende aos critérios legais e compromete o princípio do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1708890, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, Acórdão 1618926, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Acórdão 1628761, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível.